Tribunal: TJSP
Processo: 0008661-12.2001.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1996 a 2000 - Município de Avaré – Valor da execução de R$ 218,61, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (dezembro de 2001 – R$ 372,18), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1996 a 2000 - Município de Avaré – Valor da execução de R$ 218,61, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (dezembro de 2001 – R$ 372,18), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.